Tribunal: STF
Processo: Pet 7427
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A análise do pedido de registro de candidatura deve ser feita pelo órgão competente, não se admitindo seu deferimento, per saltum, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.